Tribunal: TJES
Processo: 0009388-91.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009388-91.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODOLFO ALVES FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
ART
IGO
157,
CAPUT
, D
O
CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUIZ DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1. Demonstrado pela prova testemunhal que o acusado se utilizou de ameaça contra a vítima para obter êxito na prática delituosa, incabível a desclassificação do crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal, para o delito de furto.
2. O réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática delituosa, razão pela qual deve ser aplicada a atenuante de menoridade relativa, estabelecida no artigo 65, I, do Código Penal.
3. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Rodolfo
Alves Freitas
, inconformad
o
com
s
entença pro
ferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Cariacica

às fls.
186/186v
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra
os fatos
, conforme se observa às fls. 02/0
3
v
:

“
[...
] no dia 21 de ma
i
o de 2020, por volta das
21:00 hs, na Rua Ouro Preto, no bairro Tiradentes, nesse município de Cariacica/ES, o denunciado RODOLFO ALVES FREITAS,
já
qualificado, mediante o uso de
grave ameaça
, be
m
corno, si
m
ulando estar ARMADO, anunciou tratar-se de u
m
ASSALTO, tendo roubado da v
ítima
DANIEL DA SILVA ROMERO, u
m
(1) aparelho de telefonia ce
l
u
l
ar, marca SAMSUNG, modelo GALAXY J6, EMEI n° 359476095536313 (f
l
s. 13), be
m
corno certa importância em dinheiro, para logo em seguida empreender fuga, co
n
f
orme BU de f
l
s. 03/05.

Consta da prova
indiciária colhida
na esfera policial, que no dia 21 de maio de 2020, por volta das 20:57 horas (fls.50 -
print
), o denunciado RODOLFO ALVES FREITAS, pediu a pessoa de MILENA MOREIRA, que a referida fizesse u
m
pedido de transporte através da plataforma UBER, co
m
itinerário a iniciar-se na Rua Mariana, bairro Tiradentes, co
m
destino ao Bairro Vila Capixaba, ambos nesse município de Car
ia
cica/ES, tendo tal so
l
ic
i
tação s
i
do atendida pela v
ítim
a DANIEL DA SILVA ROMERO.

Consta que ao chegar no local solic
i
tado, a v
íti
ma DANIEL avistou tao somente a pessoa do denunciado RODOLFO ALVES FREITAS, tendo s
i
do por ele informado que seria ele o passageiro e, diante de tal afirmação, teria e
m
barcado no veículo conduz
i
do pela v
í
ti
m
a DANIEL, tendo, então, se in
i
c
i
ado o transporte contratado.

Consta que logo após seu e
m
barque, o denunciado RODOLFO determinou que a v
ít
i
m
a DANIEL entrasse em urna rua pr
ó
xi
m
o àquele local, onde supostamente pegaria u
m
objeto co
m
urna pessoa e, ao adentrare
m
na Rua Ouro Preto, o denunc
i
ado RODOLFO, si
m
ulando estar ARMADO, eis que estava co
m
uma de suas
m
ãos sob seu casaco, anunciou tratar-se de u
m
ASSALTO, be
m
co
m
o, agindo de surpresa, des
l
igou o v
eí
culo conduzido pe
l
a v
í
tima, exigindo, dessa for
m
a, que DANIEL entregasse todo o dinheiro, be
m
como o ce
l
u
l
ar que referida v
í
tima portava.

Consta que a v
í
ti
m
a DANIEL DA SILVA ROMERO, te
m
endo por sua vida, imed
i
atamente entregou seu apar
el
ho de te
l
efonia celular, marca SAMSUNG,
m
odelo GALAXY J6, be
m
corno todo o dinheiro que possu
í
a. Consta que já de posse da "
r
e
s furtiva
", o denunciado RODOLFO ALVES FREITAS empreendeu fuga, levando consigo o produto do crime.

Consta que após a fuga do den
u
nciado RODOLFO ALVES FREITAS, a vítima DANIEL DA SILVA ROMERO, por u
m
pequeno período de tempo, conseguiu aco
m
panhar a
l
ocalização de seu apare
l
ho celular, onde restou apurado que o denunciado estaria co
m
ele ainda nas proximidades,
m
ais precisamente no final teria transitado pelas Ruas Mariana e Rio de Janeiro, ambas no bairro Tiradentes, nesse município de Car
i
ac
i
ca/ES.

Consta também que durante a fase inquisitória, após ser diligenciado pela digna autoridade policial judiciária, restou apurado que a solicitação de transporte teria sido feito pela testemunha MILENA S MILENA MOREIRA SANTOS a pedido do denunciado RODOLFO ALVES FREITAS, confo
rm
e declaraç
õ
es colhidas na esfera policial, inclusive referida teste
m
unha informou que conhece o denunciado, eis que o refe
r
i
do vive marital
m
ente co
m
TAYNARA LEITE ALVES, sua prima.

Consta que após ser identificado e interrogado, o denunciado RODOLFO ALVES FREITAS, con
f
essou a prática delituosa, alé
m
de que, teria a v
í
ti
m
a DANIEL DA SILVA ROMERO reconhecido o refe
rid
o como sendo a pessoa que teria praticado os fatos mencionados na presente den
ú
ncia, be
m
como foi declarado pelo denunciado RODOLFO que ele teria praticado ta
i
s fatos a mando das pessoas de PEDRO HENRIQUE LEITE ALVES e de RYAN FONTOURA RIBEIRA, os qua
i
s atual
m
ente estão reclusos no sistema pen
i
tenciário deste Estado
[...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
m
agistrad
o
a

quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenou

o
apelante nas sanções do
artigo 157,
caput,

do
Código Penal
,
à pena de
0
4
(
quatro
) anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão e
6
0
(
sessenta
)

dia
s
-multa
,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do
s
fato
s
, em
regime
semiaberto para
in
ício
de cumprimento de pena
.

Ao apresentar as
razões recursais
no id. 6507333
, a defesa

requer
a

desclassificação do delito d
e roubo
para
o crime de furto.

Outrossim, pleiteia o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), e
a gratuidade da justiça.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta
ao
recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo, inicialmente, à análise do
pedido
defensivo
de
desclassificação do crime de roubo para o delito de furto
,
ao argumento de
que
n
ão há prova segura nos autos de que o apelante ameaçou a vítima para lograr êxito na subtração do bem.

Todavia, após analisar as provas acostadas nos autos, concluo que a tese da defesa não merece acolhimento, pelos fundamentos a seguir expostos.

Nesse particular, a vítima Daniel da Silva Romero, ainda em sede investigativa à fl. 78, ao narrar o fato delituoso, foi expressa ao mencionar a ameaça sofrida. Confira-se:

“
[...] QUE foi
vítima
de roubo mediante grave ameaça, ap
ó
s pegar passageiro em chamada de UBER realizada no dia 21/05/2020 as 21:00 horas, efetuado por usu
á
rio "Milena Moreira"; QUE o assaltante simulou estar armado co
m
m
ã
o por debaixo de casaco, casaco camuflado de cores preto/cinza e verde, co
m
bolsos laterais, estando co
m
m
á
scara facial branca co
m

u
m
as esta
m
pas pretas; QUE o celular roubado foi Samsung J6, de cor violeta, co
m
o respectivo IMEI 359476095536313; QUE aceitou cha
m
ada de corrida advinda da usuária "Milena", co
m
viage
m
a ser inciada na rua Mariana, bairro Tiradentes, Cariacica/ES, co
m
destino ao bairro Vila Capixaba, Cariacica/ES; QUE chegando no local, havia u
m
ho
m
e
m
aguardando, e após o
m
otorista indagar se estava aguardando a cha
m
ada feita por Milena, pronta
m
ente confir
m
ou; QUE durante o trajeto, o passageiro anunciou o assalto
m
ostrando estar c
om
ar
m
a de fogo debaixo da blusa/casaco, desligou o ve
í
culo forçadamente, e ato contínuo exigiu que o
m
otorista
l
he passasse dinheiro e o celular; QUE no dia do roubo, o assaltante estava utilizando u
m
casaco do tipo ca
m
uflado e
más
ca
r
a, sendo alto, co
m

m
ais de 1,80
m
etros e
m
oreno escuro; QUE após o roubo, recebeu u
m
as notificações de geoloca
l
izaç
ã
o do celular pelo Google, mostrando que o assaltante andou pelas ruas pr
ó
xi
m
as a rua Mariana, inclusive na rua Rio Janeiro, n
o
mesmo bairro Tiradentes; QUE confirma o valor de R$ 7,45 (sete reais e quarenta e cinco centavos) deixado pelo usuário e passageiro; QUE após verificar fotos do
Instagra
m
de Rodolfo, confirma ser o mesmo que lhe roubou, inclusive com o mesmo casaco utilizado no dia do roubo
[...]”.

Posteriormente, em juízo (mídia à fl. 192), o ofendido confirmou a conduta ameaçadora do apelante, que simulou estar em poder de arma de fogo, tendo a vítima, inclusive, enfatizado que se sentiu muito ameaçada, e que por isso entregou o celular ao réu.

Outrossim, corroborando as declarações da vítima, depreende-se da audiência de instrução e julgamento que o próprio apelante, em que pese negue o porte de arma de fogo no dia dos fatos, confessou ter exigido o celular da
vítima
, conduta que, por si só, já tem cunho ameaçador, especialmente considerando que o crime aconteceu dentro do veículo do ofendido, que estava em momento de trabalho como motorista de aplicativo.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA. SÚMULA Nº 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5.
A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados
. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo [...]. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.056.399; Proc. 2023/0069456-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/08/2023).

Assim, entendo que restou demonstrado pela prova testemunhal que o acusado
se utiliz
ou
de
ameaça
contra
a vítima
para
obter êxito n
a prática delituosa, de modo que

não há
que
se falar
em
desclassificação do crime de roubo para o de furto, vez que comprovada a elementar do crime d
o artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

A respeito do pedido acima desprovido, d
e igual modo
se
manifestou a Procuradoria de Justiça no parecer id.
7033450
, do qual destaco o seguinte trecho:

“
[...
] No caso vertente, penso ser inadmissível o enquadramento no delito de
furto, posto que, como visto, restou comprovado que a vítima, segundo
relatos prestados em Juízo (registros audiovisuais anexos), só entregou
o celular em virtude de se sentir ameaçada pelos gestos do acusado, que,
como dito, simulou estar armado [...]”.

Noutro giro,

a defesa
postula o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa
, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, que dispõe “
são circunstâncias que sempre atenuam a pena: I – ser o agente menor de 21 (vinte e um) na data do fato”
.

Quanto ao aludido pedido, assiste razão à defesa.

Isso pois, considerando que o crime foi praticado em 21 de maio de 2020, e o apelante nasceu em 28 de julho de 2000, é certo que Rodolfo Alves Freitas possuía 19 (dezenove) anos ao tempo dos fatos, sendo merecedor, por conseguinte, da atenuante de pena em questão.

Assim, na primeira fase da dosimetria, adoto a fundamentação utilizada na sentença, mantendo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Passando para a fase intermediária da pena, presentes as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal),
reduzo a pena do apelante para
04 (quatro) anos de reclusão e
1
0 (
dez
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, pena que torno
definitiva
em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o crime ter sido cometido com grave ameaça, em observância ao artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste
à
defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Por todo o exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso
,
apenas para reconhecer a atenuante de menoridade relativa,
mantendo-se inalterados demais
termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)